Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VISITA ÍNTIMA. PORTARIA SEAPE No 200/2022. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que não conheceu do pedido de autorização para visitas íntimas, sob o fundamento de que o agravante não comprovou o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria SEAPE no 200/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o agravante tem direito à autorização para visitas íntimas, considerando os requisitos exigidos pela Portaria SEAPE no 200/2022, que regulamenta tal benefício como regalia condicionada ao cumprimento de requisitos específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A visita íntima tem natureza de regalia, conforme disposto no art. 56, II, da Lei de Execução Penal (LEP), e pode ser sujeita a requisitos estabelecidos pela administração penitenciária local, conforme previsão legal e regulamentar.
A Portaria SEAPE no 200/2022, respaldada pela Resolução no 23/2021 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), estipula que a visita íntima é uma recompensa concedida somente a presos que ostentem bom comportamento e que estejam classificados para atividades intramuros ou programas de ressocialização.
No caso concreto, o agravante não demonstrou o cumprimento dos requisitos previstos na Portaria SEAPE no 200/2022 e tampouco a negativa expressa da SEAPE quanto à concessão da visita íntima, sendo inviável o provimento do recurso.
Não se verifica violação de direitos constitucionais ou infraconstitucionais, visto que o direito de visita ordinária não foi suprimido, mas apenas regulamentado no que tange à regalia da visita íntima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A visita íntima em estabelecimentos prisionais tem natureza de regalia e sua concessão depende do cumprimento de requisitos objetivos estabelecidos por normas locais, não constituindo direito subjetivo do apenado.
A Portaria SEAPE no 200/2022 estabelece requisitos específicos para a concessão de visitas íntimas, cuja inobservância impede a fruição dessa regalia.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X; 55; 56, II. Resolução CNPCP no 23/2021, art. 1o, § 2o. Portaria SEAPE no 200/2022, art. 38, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895204, 07232917920248070000, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 18.07.2024. TJDFT, Acórdão 1878604, 07151255820248070000, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024. TJDFT, Acórdão 1913718, 07178891720248070000, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024.